Tribunal: TJES
Processo: 5039334-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039334-79.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROZENDO CUNHA BASTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5039334-79.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ROZENDO CUNHA BASTOS

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:JOSÉ FLÁVIO D ANGELO ALCURI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se os autos, originariamente, de ação indenizatória movida por
ROZENDO CUNHA BASTOS
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
. Narra o autor, em suma, que teve o automóvel GM/Corsa de placas MQE-6539 furtado em Dezembro/2013 nesta capital e ao realizar uma consulta na documentação descobriu que apenas dois dias após o furto o veículo havia sido recuperado pela polícia civil, na cidade de São Mateus/ES. Alega que nunca foi comunicado e que ao procurar o automóvel descobriu que havia sido transferido para o pátio do Detran/ES e posteriormente leiloado. Requer indenização material e moral.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 8006164) dispôs que:

Diante do exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito e
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO
da pretensão indenizatória deduzida pelo Requerente. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso II, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o autor ofertou Recurso Inominado (ID. 8006167), alegando que não merece prosperar o fundamento da prescrição quinquenal tendo em vista que somente teve ciência da recuperação do automóvel em 2023. Diante disso, pleiteia um provimento jurisdicional para a condenação dos requeridos a indenização por danos morais.

O recorrido DETRAN apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 8006170), objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recursos Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Extrai-se dos autos que o recorrente propôs a presente
ação
buscando reparação por danos morais depois de tomar conhecimento que a administração pública não o notificou em 2013 sobre a recuperação do seu veículo roubado naquele ano e o bem foi leiloado.

O recurso não comporta provimento.

Não há como afastar o reconhecimento da prescrição.

Nessa perspectiva, no que tange a prescrição, entendo que, é um instituto jurídico que tem como objetivo promover a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais, estabelecendo-se um prazo para que um direito seja exercido, após o qual, se não exercido, o titular perde o direito de ação para pleitear a satisfação do direito. Ao estabelecer prazos prescricionais, o ordenamento jurídico incentiva que o titular de direito o exerça de forma diligente e dentro do prazo que a lei estabelece. De alguma maneira a prescrição é, também, uma punição ao desidioso.

O Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1º que o prazo prescricional para ações que pleiteiam quaisquer direitos contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou
ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Essa imposição decorre do princípio da especialidade da referida norma frente ao regramento geral do Código Civil, somente aplicável de forma subsidiária. Importante mencionar que este é o entendimento adotado:

RECURSO DE APELAÇÃO— AÇÃO INDENIZATÓRIA — PRESCRIÇÃO – AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO OCORRE EM 05 (CINCO) ANOS DA DATA DO ATO OU DATA EM QUE TEVE CONHECIMENTO DESTE - DEMANDA NÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º. do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. No caso dos autos, o Apelante tomou conhecimento do ato impugnado apenas no ano de 2005, momento em que se inicia a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

(TJ-MT 00008885120098110040 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 02/12/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2020)

Deste modo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, observa-se que o fato ocorreu em 16/12/2013 e a ação somente foi ajuizada em 24/11/2023, é de se concluir que está prescrita a pretensão do direito do autor, não merecendo qualquer

reparo a r. sentença.

Sabendo-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabe ao particular demonstrar eventual vício de legalidade ou validade, não bastando mera alegação, sendo imprescindível que ela venha acompanhada de prova consistente, o que não ocorreu na espécie.

Pelo contrário, com o devido respeito ao recorrente, não é razoável imaginar que durante 10 (dez) anos a parte ficou sem buscar notícias acerca do veículo furtado. Rememoro que, na própria inicial, o autor relata que o automóvel foi localizado 2 (dois) dias após o furto. Durante os 10 anos a parte não demonstrou interesse sobre o paradeiro do bem?! A narrativa não guarda verossimilhança.

Com isso, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, ante a ausência de condenação, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)